Tribunal: TJSP
Processo: 2191796-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000902840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2191796-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente JOÃO
CARLOS DA SILVA JUNIOR, Impetrantes LEONARDO MAGALHÃES AVELAR,
TAISA CARNEIRO MARIANO e BRUNO DE CASTRO NAVARRO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, com recomendação. VU.
Sustentou oralmente o Dr. Leonardo Magalhães Avelar e usou da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO
DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2191796-51.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/10
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2191796-51.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Impetrantes:
LEONARDO
MAGALHÃES
AVELAR,
TAISA
CARNEIRO MARIANO e BRUNO DE CASTRO NAVARRO
Paciente: JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR
Voto: 18783
HABEAS CORPUS. Pedido de revogação das medidas cautelares
diversas da prisão. Inviabilidade. Medidas cautelares que
possibilitam o exercício do trabalho profissional pelo paciente e
também a efetiva fiscalização das
medidas
cautelares.
Decisão
devidamente
fundamentada.
Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada, com
recomendação.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos Drs.
Leonardo Magalhães Avelar, Taisa Carneiro Mariano e Bruno de Castro
Navarro, advogados, em favor de JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR, sob
a alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de Direito da
4a Vara Criminal da Comarca de Campinas, que indeferiu o pedido de
revogação das medidas cautelares impostas ao paciente.
Pugnam os impetrantes, liminarmente, pela
revogação das medidas cautelares previstas nos incisos IV e V, do
artigo 319, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de seus
pressupostos autorizadores, bem como pela impossibilidade do exercício
de suas atividades profissionais. De forma subsidiária, pleiteiam a
adequação das referidas medidas cautelares, a fim de que seja
possibilitada a locomoção do paciente por todo Estado de São Paulo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2191796-51.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/10
independentemente de prévia autorização judicial, e o ajuste do horário
de recolhimento domiciliar noturno (fls. 01/37).
A liminar foi indeferida (fls. 210/215).
O MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de
Campinas prestou informações (fls. 219/222).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Rogério Leão Zagallo, opinou pela denegação da ordem
(fls. 260/272).
É, em síntese, o relatório.
A
presente
impetração
não
comporta
acolhimento.
O paciente está sendo processado porque, em
tese, antes de maio de 2016, em Campinas/SP, promoveu, constituiu e
integrou organização criminosa com Alcir Fernando Pereira, Danilo
Donnangelo Silveira, Felipe Braz Bernardes, Sylvino de Godoy Neto,
Gustavo Khattar de Godoy, Silvio Roberto Bernardin, Tiago Sampaio de
Oliveira Pena, Ronaldo Foloni, Daniel Augusto Gonsales Câmara,
Ronaldo Pasquarelli, Fernando Vitor Torres Nogueira Franco, Paulo
Roberto Segatelli Câmara e Aparecida de Fátima Bertoncello, para o fim
de cometer crimes de corrupção e peculatos.
Pleiteiam os impetrantes a revogação das
medidas cautelares impostas por esta 16a Câmara de Direito Criminal,
nos autos do habeas corpus n. 2252690-61.2018.8.26.0000, sob o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2191796-51.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 4/10
fundamento de que os requisitos autorizadores não estão mais
presentes, em razão da oitiva de todas as testemunhas arroladas pela
acusação.
Inicialmente, observo que esta 16a Câmara de
Direito Criminal, nos autos do habeas corpus n.
2018064-29.2020.8.26.0000, julgado em 09.06.2020, entendeu pela
manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente. In verbis:
“HABEAS CORPUS. Pedido de revogação das medidas
cautelares
diversas
da
prisão.
Inviabilidade.
Medidas cautelares que possibilitam o exercício do
trabalho profissional pelo paciente e também a
efetiva fiscalização das medidas cautelares. Decisão
devidamente fundamentada. Constrangimento ilegal
não caracterizado. Ordem denegada.”1
Por outro lado, tratando-se de pedido de
revogação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da
alegação de excesso de prazo de sua duração e de sua
desproporcionalidade, matérias que se renovam com o tempo, de rigor
o conhecimento do pedido defensivo.
Entretanto, a despeito das alegações defensivas,
não vislumbro a alteração de circunstâncias fáticas que autorizem a
revogação das medidas cautelares diversas da prisão.
Com efeito, conforme decidido por esta 16a
Câmara de Direito Criminal, nos autos do habeas corpus n.
2241225-21.2019.8.26.0000,
a
competência
para
manutenção,
fiscalização e readequação das medidas cautelares, no presente caso, é
do d. juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas. In verbis:
1 TJSP 16a Câmara de Direito Criminal HC n. 2018064-29.2020.8.26.0000 Des.
Rel. Leme Garcia V.U., j. 09.06.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2191796-51.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5/10
“Do mesmo modo, por lhe caber a condução da instrução
criminal, com as peculiaridades inerentes a cada acusado,
incumbe ao i. magistrado a quo não só a fiscalização das
medidas cautelares impostas aos pacientes, mas também
a análise sobre a conveniência e necessidade de
manutenção das medidas cautelares, bem como a
possibilidade de revogação, substituição ou imposição de
outras medidas cautelares, nos termos do artigo 282, §5o,
do Código de Processo Penal.
É o caso, portanto, de determinação para que o d. juízo a
quo analise, doravante, a necessidade e conveniência de
manutenção das medidas cautelares impostas por esta
Câmara Criminal, bem como decida todas as questões
incidentais a elas relacionadas.”
A par disso, a Defesa do paciente formulou
diversos pedidos de revogação das medidas cautelares ao d. juízo a
quo, os quais foram indeferidos. In verbis:
“Logo, tenho que a tese segundo a qual inexiste motivo
para manutenção das medidas cautelares não se sustenta,
tendo sido deduzida apenas e tão somente porque os
requerentes,
que
pugnaram
pela
sua
imposição,
desconfortáveis com elas, e seria surpresa se fosse
diferente, tencionam sua revogação, como se não
tivessem sido fixadas em substituição a outra medida
muito mais gravosa. A instrução apenas se iniciou.
Somente quatro das oitenta e oito testemunhas arroladas
pelas partes foram ouvidas, de sorte que não houve
qualquer alteração na situação processual desde a época
da sua fixação pela superior instância, que determinou que
os pedidos de revogação fossem apreciados por este
juízo.” (fls. 7879 autos digitais originais).
“Com efeito, o requerente, que, como outros imputados, é
pessoa de posses, aos 26 de Abril de 2019, informou seu
novo endereço na cidade de São Paulo (fls.4606). Menos
de um mês depois, ou seja, em 15 de Maio, noticiou novo
endereço na capital e ainda requereu fosse autorizado a se
deslocar a Campinas (fls.4706), o que foi indeferido
(fls.4872/4873). No mês seguinte, mais precisamente no
dia 18 de Junho, comunicou novo endereço, desta feita
nesta cidade (fls.4909) e, na mesma data, alegou sofrer
de depressão e pediu autorização para se deslocar
semanalmente a São Paulo, o que foi indeferido, pelos
motivos expostos na decisão exarada a fls.5043/5044. No
dia 14 de Novembro do mesmo ano, uma vez mais,
informou nova alteração de endereço (fls.7526/7572), que
seria provisório, e, quinze dias depois, indicou onde
passaria a residir definitivamente. Mas, em 17 de Abril

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2191796-51.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 6/10
último, portanto, menos de um ano após a primeira
informação acima aludida, pleiteou fosse autorizado não
apenas a se mudar para a cidade de Bertioga, mais
precisamente no afamado e sofisticado loteamento Riviera
de São Lourenço. Justificou a pretensão alegando que em
Campinas paga aluguel do imóvel em que reside e que a
empresa da qual é sócio na cidade, que ministra curso
educação financeira, encontra se fechada em virtude da
pandemia do Covid19, em razão do que apenas cursos a
distancia tem sido ministrados. Portanto, a mudança lhe
permitiria
economizar
os
valores
do
aluguel,
do
condomínio e do IPTU. Mas além de passar a viver à beira
mar, deseja obter autorização para, pelo menos duas
vezes por semana, vir a Campinas, onde "realizaria
reunião com sua equipe", constituída por ele, "um
professor e um operador", como aludiu a fls.8555,
"verificaria o trabalho despendido ao longo da semana,
acertaria pagamentos, entre outras atividades necessárias
e intransferíveis a terceiros". Além de não haver prova de
que a dita empresa é sua única ou principal fonte de
renda, observo que ela, como demonstra o documento
acostado a fls.8572/8575, dedica-se a tantas quanto
díspares atividades, ao todo vinte e três, fato que,
sintomaticamente, foi omitido no pleito. Da mesma forma,
absolutamente, não se acha demonstra da alegada a
necessidade de vir a Campinas pelo menos duas vezes por
semana, o que indica que o que o requerente
verdadeiramente tenciona é afastar as restrições que
foram impostas pelas medidas cautelares. Ademais,
cumpre
observar
que
recentemente
foi
indeferido
(fls.7877/7880) o pedido de revogação delas, que, a
requerimento do ora postulante, a 16a Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça lhe impôs em substituição da prisão
preventiva. Tal indeferimento, aliás, ensejou a impetração
de Habeas Corpus, não apenas em favor dele, mas
também de outros réus que tiveram desacolhida idêntica
pretensão, mas a liminar também foi indeferida, como se
verifica a fls. 8082/8086 e 8138/8141” (fls. 8603/8604).
Nesse
sentido,
nada
obstante
a
preclara
argumentação dos impetrantes, considero que as medidas cautelares
visam resguardar, de forma ampla, o bom andamento da instrução
criminal.
Assim, em que pese a realização de audiência
para oitivas das testemunhas arroladas pela Acusação, diante da
pendência da oitiva das testemunhas indicadas pelos defensores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2191796-51.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 7/10
oitenta e duas no total -, assim como do interrogatório do paciente, não
vislumbro motivos que autorizem a revogação das medidas cautelares.
Importa constar que há audiência marcada para
o dia 06 de novembro de 2020, ocasião em que será ouvida a última
testemunha arrolada pela Acusação, assim como as testemunhas
arroladas pela Defesa, o que evidencia a razoabilidade das medidas
cautelares diversas da prisão.
Ademais, considero que as medidas cautelares
impostas se mostram proporcionais e aptas a possibilitar que o paciente
e os demais corréus exerçam regularmente as suas atividades
profissionais.
A propósito, conforme salientado pelo d. juízo a
quo “os imputados, quando se encontravam presos, pediram e
obtiveram no Tribunal de Justiça a substituição prisão preventiva por
medidas cautelares. No entanto, quase que diariamente formulam
requerimentos para deixar de cumpri-las, em clara afronta à decisão
que as concedeu.” (fls. 4872/4873 autos digitais originais).
Ainda, importa ressaltar que a alegação de que
as medidas cautelares impedem o exercício das atividades profissionais
do paciente, por si só, não viabiliza a revogação das medidas cautelares
impostas ou a sua flexibilização. Por outro lado, em que pese a
impossibilidade de revogação das medidas cautelares, é possibilitado ao
paciente que, diante de necessidades profissionais específicas, requeira
a sua pontual flexibilização ao d. juízo a quo, de forma semelhante ao
que já ocorreu com os demais corréus, em especial FERNANDO VITOR
TORRES NOGUEIRA FRANCO e GUSTAVO KHATTAR DE GODOY, cujas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2191796-51.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 8/10
medidas cautelares foram flexibilizadas, a fim de que eles possam
exercer suas profissões de médicos, mediante posterior apresentação
de comprovante do exercício de suas atividades.
Em suma, a mera inconveniência decorrente das
naturais restrições inerentes às medidas cautelares impostas em
substituição às prisões preventivas não tem o condão de afastar a sua
aplicação, em razão dos interesses jurídicos por elas protegidos.
Esta, inclusive, é a posição do Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
PECULATO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES
APLICADAS
PELO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
IMPOSSIBILIDADE.
SUFICIÊNCIA
E
ADEQUAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 282 do Código de Processo Penal - CPP dispõe
que
as
medidas
cautelares
deverão
ser
aplicadas
observando-se a necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais; e para adequação da medida à gravidade
do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado.
Na hipótese dos autos, verifica-se estarem presentes
elementos concretos a justificar a aplicação das medidas
cautelares, pois, a Corte estadual, soberana na análise dos
fatos, entendeu que há prova de materialidade e fortes
indícios da autoria, estando o recorrente envolvido em
irregularidades praticadas para se beneficiar diretamente
dos valores do comércio de hortaliças produzidas pelos
detentos da Casa de Prisão Provisória de Porto
Nacional/TO, bem como, no comércio ilegal de veículos de
luxo, obtendo ainda, acesso a informações sigilosas do
sistema e-Proc, por meio de servidores do Poder
Judiciário. Assim, em face da gravidade dos tipos penais
imputados ao recorrente, e às suas condições pessoais, as
medidas cautelares aplicadas mostram-se suficientes e
adequadas à finalidade acautelatória pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2191796-51.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 9/10
2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”2
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 306 DO CÓDIGO DE
TRANSITO BRASILEIRO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS
CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE
DAS MEDIDAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA
A
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
INEXISTÊNCIA.
RAZOABILIDADE. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LAUDO
PERICIAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - A prisão preventiva, enquanto medida de natureza
cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de
punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite
complementação de sua fundamentação pelas instâncias
superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). Sob tal
contexto, a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade
de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no
intuito
de
permitir
ao
magistrado,
diante
das
peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer
a medida mais adequada.
II
-
Na
hipótese,
o
magistrado
estabeleceu,
fundamentadamente, as medidas contidas no art. 319 que
achou adequadas ao caso concreto.
Não havendo elementos que indiquem, de maneira
inequívoca, a possibilidade de revogação de tais medidas,
a manutenção destas se faz necessária.
III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não
tem
as
características
de
fatalidade
e
de
improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar
com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos
prazos para os atos processuais (precedentes).
IV - In casu, apesar do atraso na instrução criminal, ele se
justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, que
envolve assistente de acusação, bem como laudos periciais
e formulação de quesitos para esclarecimento dos laudos,
sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do
aparelho judiciário na condução do feito, o que não
permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração
de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela
presente via recursal.
Recurso ordinário desprovido.”3
Nesse ponto, oportuno mencionar que os réus
das ações penais n. 0026786-40.2017.8.26.0114 (1a fase da Operação
Ouro Verde) e n. 1013191-20.2018.8.26.0114 (2a fase da Operação
2 RHC 103.662/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
10/12/2019, DJe 19/12/2019
3 RHC 92.442/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
06/03/2018, DJe 14/03/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2191796-51.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 10/10
Ouro Verde) igualmente se submeteram às medidas cautelares que lhes
foram impostas, demonstrando que elas são proporcionais e adequadas
no sentido de resguardar os interesses da justiça penal.
Desta forma, é o caso de manutenção das
medidas cautelares impostas aos pacientes nos autos do habeas corpus
n. 2260373-52.2018.8.26.0000.
Por fim, diante do expressivo tempo decorrido
desde o início da ação penal, bem como pelo expressivo número de
testemunhas arroladas pelas Defesas, recomenda-se ao d. juízo a
quo que encete esforços para o encerramento da instrução
criminal com a urgência que o caso requer.
Sem embargo, alvitro que a questão do excesso
de prazo das medidas cautelares ventilada pela Defesa poderá ser
oportunamente revista por esta Turma Julgadora, caso ocorra o
desmembramento da audiência a ser realizada no dia 06 de novembro
próximo futuro.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
Comunique-se com urgência.
LEME GARCIA
Relator